Tribunal: STF
Processo: Rcl 77038
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Belvedere Móveis Planejados Ltda. e Brinquedos JA Ltda., em 7.3.2025, contra a seguinte sentença proferida pela Primeira Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, no Processo n. 0000372-79.2024.5.23.0021, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “(...) 2.3. Do reconhecimento de vínculo empregatício 



    A parte autora sustenta que foi contratada pela 1ª reclamada, em 01/07/2023, para exercer a função de gestor/administrador, tendo sido pactuado o salário de R$ 8.000,00 acrescido de comissões de 1,5% a 3% por faturamento mensal. Assevera que em agosto/2023, passou a também gerir a 2ª reclamada, de modo que, em setembro/2023, seu salário fixo foi aumentado para R$11.000,00, acrescido de comissões de 1,5% a 3% por faturamento mensal da 1ª ré, e de comissões de 3% por faturamento mensal da 2ª ré. Acrescenta que desde o início do labor, também foi pactuado pagamento de R$1.500,00 para fins de auxílio moradia, pagos diretamente à locadora do imóvel em que residia. Afirma que foi demitido sem justa causa em 07/12 /2023. Por fim, ressalta que foi obrigado pela 1ª ré a constituir formalmente uma empresa, com a finalidade de burla ao pagamento dos direitos trabalhistas. Requer a anotação da CTPS na forma mencionada. 



    Analiso. 



    Considerando os efeitos da revelia, bem como a confissão das reclamadas, especialmente diante das conversas de WhatsApp de 
fls. 38 e seguintes, defiro o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego nos termos informados na inicial, por entender presente a integralidade dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Saliento que a pessoa jurídica constituída pela parte autora encontra-se inapta, conforme documento de fls. 311, desde o dia 06/11/2023, o que reforça a tese do fenômeno da ‘pejotizaçao’, criação de empresa apenas para mascarar a relação empregatícia ocorrida entre as partes. 



    Às fls. 312/313, há boletim de ocorrência no qual a 1ª reclamada noticia à polícia que o autor foi demitido no dia 07/12/2023 por justa causa. 



    É cediço que a penalidade máxima da justa causa constitui circunstância peculiar ao pacto laboral, consistindo na prática comprovada de ato doloso ou culposamente grave por uma das partes, podendo ser o motivo determinante para o término do contrato de trabalho. 



    Referida modalidade de término contratual fundamenta-se nas hipóteses legais do artigo 482 da CLT, havendo o legislador adotado o critério taxativo, segundo o qual o tipo jurídico das infrações trabalhistas encontra-se enumerado na lei de forma exaustiva. Dessa forma, não existirá justa causa para a rescisão do contrato de trabalho regido pela CLT se não houver enquadramento da situação concreta em uma das hipóteses legais. 



    Não há qualquer prova nos autos sobre a ocorrência de justa causa, e diante dos efeitos da confissão e revelia, fixo o entendimento de que a rescisão se deu por iniciativa do empregador, sem justa causa.



    2.4. Da anotação do vínculo 



    Considerando os efeitos da revelia, bem como a confissão das reclamadas, defiro o pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego perante a 1ª reclamada, de 01/07/2023 a 01/07/2023, com remuneração inicial de R$ 8.000,00 + comissões, evoluída em 01/09/2023 para R$11.000,00 + comissões, tendo ocorrido a demissão sem justa causa, nos termos informados na inicial e decidido em tópicos anteriores, por entender presente a integralidade dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT” (fls. 10-, e-doc. 12).



    2. As reclamantes alegam que, na “ação trabalhista [da origem], a 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis-MT julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes, mesmo existindo contrato de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas, o que demonstra o gritante equívoco da r. sentença” (fl. 2).



    Afirmam que, “em nenhum momento na Ação Trabalhista o prestador de serviços afirmou que foi obrigado a abrir a empresa que consta no contrato de prestação de serviços (um dos indícios mais evidentes da ‘pejotização’), pelo contrário, sua empresa foi aberta em 2005 – quase 20 anos atrás)” (fl. 3).



    Asseveram que “o contrato foi entabulado entre duas pessoas jurídicas, não devendo sequer ser analisado se existem ou não os requisitos referentes ao vínculo empregatício, o que não foi observado pelo Juízo prolator da sentença. Não houve, em nenhum momento, a participação de pessoa física, tampouco a alegação de coação na constituição de referida empresa” (fl. 3).



    Argumentam que “a sentença ora combatida, exarada pela e. 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis-Mato Grosso, desrespeitou frontalmente o preceito exarado pelo e. STF na ADPF 324” (fl. 4). 



    Requerem medida liminar “para suspender os efeitos da sentença reclamada, proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis-MT (Vinculado ao Tribunal Regional da 23ª Região)” (fl. 7).



    Pedem “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a sentença ora combatida, nos termos do art. 992 do CPC, por desobediência à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 324 e na Lei 13.429/2017” (fl. 7).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo de emprego entre o beneficiário e Belvedere Móveis Planejados Ltda., a Primeira Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    6. Na espécie, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com Belvedere Móveis Planejados Ltda., invalidando o contrato celebrado entre essa empresa e a pessoa jurídica do beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão da Primeira Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora